Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007589-48.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – EMENDAS PARLAMENTARES – ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE NORMAS SOBRE AS ATRIBUIÇÕES PROCESSUAIS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUMENTO DE DESPESAS NO PROJETO ORIGINAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PROCEDÊNCIA.

É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, desde que haja a pertinência temática com a proposta original e não implique aumento de despesas.

Nos termos do artigo 128, §5
o
, da CRFB, cabe ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre sua organização, suas atribuições e o seu estatuto.

Não guardam pertinência temática com o projeto original, as alterações legislativas, decorrentes das emendas parlamentares, objeto da ADI, se no referido projeto não houver qualquer disposição, quanto às atribuições, previstas nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A ampliação das atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, que passa a assumir funções, anteriormente afetas às Promotorias de Justiça do Estado, implica aumento das despesas e da estrutura do Ministério Público, na medida que assume a competência para promover o inquérito civil e a propositura da ação civil pública, contra os Membros da Mesa Diretora da AL/MT, todos os Deputados Estaduais e ex-Deputados.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é o
artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no trecho que alterou o inciso V, acrescentando o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar Estadual n. 416/2010.

O Autor informa que encaminhou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso o Projeto de Lei Complementar Estadual n. 89/2019, alterando os dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 416/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público Mato-Grossense.

Salienta que, durante o trâmite legislativo, as Lideranças Partidárias apresentaram as Emendas Parlamentares ns. 02 e 03, modificando a redação do inciso V do artigo 71, para acrescentar, às atribuições do Procurador-Geral da Justiça, a competência privativa para presidir inquérito civil e propor ação civil pública, em face dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, além de inserir o inciso XVIII, neste mesmo dispositivo, para incluir nesse rol, todos os deputados e ex-deputados estaduais, dentre as autoridades, visando à proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (129, inciso II, CRF).

Aduz que a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei, com as referidas alterações, mas o Governador do Estado vetou-o, parcialmente (Veto Parcial n. 15/2020), em razão do vício de inconstitucionalidade formal.

Assevera que o veto foi derrubado pelo Legislativo Estadual, culminando com a edição da LCE n. 651/2020.

Defende que a modificação e inserção, realizadas pelas referidas Emendas, violaram o artigo 106,
caput
e inciso I, da Constituição Estadual, porque a iniciativa para propor lei complementar que visa estabelecer a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público Estadual é do Procurador-Geral de Justiça.

Argumenta que a alteração introduzida no inciso V do artigo 71 da LCE n. 416/2010 e a inserção do inciso XVIII, no mesmo artigo, implicam aumento de despesas que não foram previstas, bem assim que não há pertinência temática entre as Emendas, apresentadas pelas Lideranças Partidárias e o Projeto de Lei, por ele encaminhado.

Ao final, afirma que os requisitos essenciais para a concessão de medida cautelar foram preenchidos e pugna pela suspensão da mencionada lei. No mérito, requer a procedência do pedido, para que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, por violação dos artigos 106, inciso I, 104,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, § 5
o
, e 127, §2
o
, da Constituição Federal.

Determinei a colheita das informações do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a notificação do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso e do Procurador da Assembleia Legislativa, págs. 01/02 (id. 38442483).

O Autor compareceu aos autos, requerendo a concessão da medida cautelar, págs. 01/02 (id. 40403973).

Ordenei que aguardasse o exaurimento do prazo das informações, pág. 01 (id. 40977002).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou as informações, defendendo a inexistência de vícios de inconstitucionalidade, págs. 01/11 (id. 42293476).

A Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação, no sentido de que a medida cautelar fosse deferida e, no mérito, que o pedido fosse julgado procedente, págs. 01/04 (id. 44918473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, opinou pela concessão da medida cautelar e pela procedência do pedido inicial, págs. 01/04 (id. 47727496).

Tendo em vista a relevância da matéria, de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, e dado que as partes já se manifestaram quanto ao mérito, é imperioso reconhecer que tais situações autorizam, desde já, o exame definitivo da matéria de fundo, em homenagem aos princípios da celeridade processual e eficiência, consoante autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( R E L A T O R )

Como explicitado no relatório, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é o
artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no trecho que alterou o inciso V, acrescentando o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar Estadual n. 416/2010.

Denota-se do caderno processual que a Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, por iniciativa do Procurador-Geral, encaminhou à Assembleia Legislativa Mato-Grossense o projeto de lei, alterando alguns dispositivos da Lei Complementar estadual n. 416, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, págs. 01/14 (id. 37965976).

Durante o trâmite legislativo, sobrevieram as Emendas Parlamentares ns. 02 e 03, apresentadas por lideranças partidárias, com a modificação da redação do inciso V e a inserção do inciso XVIII ao artigo 71 da referida lei, para acrescer os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (inciso V) e inserir todos os deputados estaduais, inclusive ex-deputados, dentre as autoridades contra as quais cabe, privativamente, ao Procurador-Geral de Justiça presidir inquérito e mover ação civil pública.

O Governador do Estado, ao receber o Projeto de Lei, vetou-o, parcialmente (Veto Parcial n. 15/2020), sobre o fundamento de inconstitucionalidade por vício formal, representado pela usurpação, por parte do Poder Legislativo, da competência do Procurador-Geral de Justiça para deflagrar o referido processo legislativo.

Na Sessão Extraordinária, realizada no dia 19/02/2020, a Assembleia Legislativa derrubou o Veto Parcial n. 15/2020, e o seu Presidente, em 10/03/2020, promulgou o artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 651/2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso, nos seguintes termos:

Art. 71 - Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça:

(...)

V – exercer as atribuições dos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o Governador do Estado,
os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
e os Presidentes do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Contas, bem como quando contra estes deva ser ajuizada a competente ação, por ato praticado em razão de suas funções,
ainda que não estejam mais as exercendo
;

(...)

XVIII -
exercer as atribuições dos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for Deputado Estadual, bem como quando contra estes deva ser ajuizada a competente ação, por ato praticado em razão de suas funções, ainda que não estejam mais as exercendo
.

O Autor questiona a constitucionalidade das modificações introduzidas por força das Emendas Parlamentares, ao argumento de que houve descompasso das normas constitucionais que definem a competência legislativa.

De início, cumpre salientar que não foi apreciada a medida cautelar, conforme autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, para submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, haja vista a relevância da matéria, além do que as partes já se manifestaram quanto ao mérito.

Assim, passo à análise do mérito da ação.

É sabido que a Constituição da República Federativa do Brasil conferiu ao Ministério Público autonomia e independência para assegurar o exercício pleno de suas funções institucionais.

Um dos aspectos da autonomia e independência do Ministério Público é a norma do artigo 128, § 5
o
, da CRFB que faculta aos Procuradores-Gerais iniciativa das leis complementares que disponham sobre a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§ 5
o
- Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: (...).

Seguindo a mesma linha, a Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 106,
caput
e inciso I, assim preceitua:

Art. 106 - Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça, disporá sobre:

I - normas específicas de organização, atribuições e Estatuto do Ministério Público, observados, dentre outros, os seguintes princípios:

(...).

Dessa forma, não há dúvidas de que cabe ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre sua organização, suas atribuições e o seu estatuto.

No caso vertente, o Procurador-Geral de Justiça, em conformidade com a determinação constitucional, encaminhou à Assembleia Legislativa Mato-Grossense o Projeto de Lei Complementar n. 89/2019, com vistas a alterar vários dispositivos da LC n. 416/2010, que instituiu a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público de Mato Grosso.

As Lideranças Partidárias apresentaram 02 (duas) Emendas ao referido Projeto, modificando a redação do inciso V do artigo 71 da LC n. 416/2010 e acrescentando o inciso XVIII a este mesmo dispositivo legal, que foram aprovadas pela Casa de Leis Mato-Grossense.

É sabido que a apresentação de emenda parlamentar, em projeto de lei de iniciativa reservada constitucionalmente, mostra-se possível, desde que tenha pertinência temática com a proposta inicial, ou seja, que a matéria veiculada não seja estranha ao projeto originário, e que não implique aumento de despesa.

Nesse sentido, é a lição de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

(...)
Esse poder de emenda parlamentar a projeto resultante de iniciativa reservada, porém, não é ilimitado
. Segundo orientação do STF,
a reserva de iniciativa a outro Poder não implica vedação a emenda de origem parlamentar desde que: (a) o conteúdo da norma seja pertinente à matéria tratada no projeto de lei; e (b) a emenda não acarrete aumento de despesa
nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República (ressalvadas as emendas aos projetos orçamentários - CF art. 63, I, c/c art. 166, §§3o e 4o) e nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Feral, dos tribunais federais e do Ministério Público.
(...) Se ocorrer usurpação da iniciativa reservada aos tribunais do Poder Judiciário, não há dúvida de que estaremos diante de flagrante inconstitucionalidade
(Direito Constitucional Descomplicado, 15a Edição. Editora Método, 2016. - pág. 496). (Destaquei).

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado nesse sentido. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
ARTS. 2o, 3o E 4o DA LEI No 15.188/2018 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
–
ALTERAÇÃO DA LEI No 13.930/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
–
QUADRO DE PESSOAL DO INSTITUTO RIO-GRANDENSE DO ARROZ
–
NORMAS SOBRE PROMOÇÕES E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EXECUTIVO ACRESCIDAS POR
EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA RESERVADA
AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL
–

AUMENTO DE DESPESA

–

LIMITES CONSTITUCIONAIS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES AOS PROJETOS DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA
–

OFENSA AO ART. 63, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ART. 2o, CF)
–
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a previsão constitucional de iniciativa legislativa reservada não impede que o projeto de lei encaminhado ao Poder Legislativo seja objeto de emendas parlamentares
. Nesse sentido: ADI 1.050-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello.

2. Entretanto, este
Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica e dominante no sentido de que a possibilidade de emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do
Poder Executivo, aos Tribunais, ao
Ministério Público
, dentre outros,
encontra duas limitações constitucionais, quais sejam: (i) não acarretem em aumento de despesa e; (ii) mantenham pertinência temática com o objeto do projeto de lei.

3. (...). (ADI 6072, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, Processo Eletrônico DJe-200, divulg. 13-09-2019, public. 16-09-2019). (Negritei).

A Constituição do Estado de Mato Grosso, no artigo 40, inciso II, veda, expressamente, o aumento de despesa prevista em projetos sobre

a organização dos serviços administrativos do Ministério Público,
in verbis
:

Art. 40. Não é admitido aumento de despesa prevista:

I – (...);

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.

Da análise dos autos, verifico que as alterações, decorrentes das Emendas, apresentadas pelas Lideranças Partidárias da AL/MT, modificaram as atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, já que passou a este a responsabilidade de promover o inquérito civil e de propor a ação civil pública, contra os Membros da Mesa Diretora da AL/MT e Deputados Estaduais, por ato praticado no exercício da função, ainda que não estivessem mais exercendo o mandato (incisos V e XVIII do art. 71 da LC n. 416/2010).

Ocorre que, no Projeto de Lei Complementar n. 89/2019, encaminhado pelo Procurador-Geral à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, não havia qualquer disposição, quanto às atribuições, previstas nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Na verdade, o Projeto de Lei original, embora visasse à alteração de alguns dispositivos da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público Estadual, não almejou a criação e(ou) modificação das atribuições do Procurador-Geral de Justiça.

Dessarte, é evidente que as alterações legislativas, advindas das propostas das Lideranças Partidárias, além de não manter pertinência temática com a proposta inicial, violou a autonomia e a independência do Ministério Público Estadual, visto que cabe ao Chefe da referida Instituição a iniciativa de lei complementar que disponha sobre a sua organização, suas atribuições e o seu estatuto.

Não bastasse o caráter inovador das Emendas Parlamentares que não guardam pertinência temática com a proposta inicial, constato que as modificações introduzidas pelas Emendas Parlamentares implicaram aumento significativo de despesas, visto que a PGJ não tem servidores suficientes para prosseguir todas as investigações em curso, e futuras, contra Deputados Estaduais e ex-Deputados, praticadas no exercício do mandato.

A criação de novos cargos é inquestionável, porque antes das modificações, o trabalho era conduzido pelas Promotorias de Justiça do Estado que possuem inúmeros servidores, que não podem ser deslocados para a Capital.

Nessa esteira, tenho que a alteração do inciso V e o acréscimo do inciso XVIII ao artigo 71, da LC n. 416/2010, decorrentes das propostas de Emendas, das Lideranças Partidárias, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, padecem do vício de inconstitucionalidade formal e material, dado que extrapolou o poder de emenda parlamentar, violou a autonomia administrativa e funcional do Ministério Público Estadual e implicou aumento de despesa.

Enfatizo que o fato de o Procurador-Geral de Justiça poder delegar os inquéritos e ações, não se revela suficiente para afastar a inconstitucionalidade, porque as Emendas Parlamentares não possuem pertinência temática com o Projeto de Lei original e implicou aumento de despesa.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1
o
, inciso V, da Lei Complementar estadual n. 651, de 14 de janeiro de 2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71, da Lei Complementar n. 416/2010, por violação aos artigos 106, inciso I, 104,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, § 5
o
, e 127, §2
o
, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020